Tribunal: TJES
Processo: 5051102-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051102-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RONALDO FREIRE GARCIA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5051102-65.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: RONALDO FREIRE GARCIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (ID 17292033)
em face da sentença de ID 17292030 que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral.

Narra a parte Autora, em síntese, que é idoso (69 anos), portador de Doença de Parkinson em estágio avançado e cardiopatia, sendo beneficiário de plano de saúde administrado pelas Rés. Relata que, após migração da administração da Benevix para a Allcare, teve dificuldades de acesso aos boletos.
Informa que o plano foi cancelado unilateralmente sob a alegação de inadimplência da mensalidade de 09/2024, a qual foi paga com apenas 28 dias de atraso. Aduz que não houve notificação prévia pessoal acerca do cancelamento, descumprindo o art. 13, II, da Lei 9.656/98. Ressalta a urgência na manutenção do plano para a realização de cirurgia de troca de bateria de seu marca-passo cerebral (Abbott Infinity), essencial à sua sobrevida e mobilidade.

A r. sentença de ID 17292030 julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral para: a)
DETERMINAR
às promovidas ALLCARE e UNIMED VITORIA, solidariamente, ao restabelecimento do plano de saúde do Autor com todas as coberturas e condições contratuais originalmente pactuadas, sem exigência de carências; b)
DETERMINAR
que as promovidas ALLCARE e UNIMED VITORIA realizem a emissão dos boletos para o consequente pagamento das mensalidades que devem ser enviados ao consumidor por meio de Aviso de Recebimento até atualização do e-mail e telefone celular nos cadastros das Requeridas; c)
CONDENAR
a promovida UNIMED VITORIA COOPERATIVA DO TRABALHO MEDICO a custear o tratamento médico do consumidor, consistente na troca do marca-passo cerebral da marca Abbott Infinity, conforme prescrito pelo médico que assiste o Autor (id. 56150138); d)
CONDENAR
as promovidas ALLCARE, UNIMED VITORIA e BENEVIX, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano moral.

Irresignada, a parte Ré
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs Recurso Inominado (ID 17292033), argui, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, sustentando que a gestão administrativa, financeira e o cancelamento do contrato seriam de responsabilidade exclusiva da Administradora de Benefícios (Benevix/Allcare). No mérito, defende a regularidade de sua conduta e a inexistência de danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente UNIMED, pois a relação jurídica em tela é de consumo e, conforme a teoria da aparência e o parágrafo único do art. 7º, c/c art. 25, § 1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Nesse caso, a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios atuam em parceria comercial para a oferta do serviço, auferindo lucro da atividade, assim, para o consumidor, ambas integram o mesmo serviço de assistência à saúde. Portanto, a Recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo e responder pelas falhas na prestação do serviço, inclusive no que tange ao cancelamento indevido, não podendo se eximir de responsabilidade transferindo-a apenas à Administradora.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 608 do STJ
("Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão")
, a relação entre planos de saúde e usuários é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, restou incontroverso que o cancelamento do plano de saúde do Recorrido
– pessoa idosa, portadora de Doença de Parkinson e com necessidade urgente de cirurgia para troca de marca-passo –
ocorreu de forma abusiva.

Da detida análise dos autos, o atraso no pagamento foi inferior a 60 dias e não houve comprovação da notificação pessoal prévia do consumidor, violando o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 e a Súmula 608 do STJ.

Dessa forma, a alegação da Recorrente de ausência de responsabilidade não se sustenta diante da solidariedade legal e da gravidade da situação, que colocou em risco a vida do beneficiário.

Por fim, o dano moral, fixado em R$ 12.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e à função punitivo-pedagógica da indenização, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)